Tribunal: STF
Processo: HC 246676
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.904.679/SC, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 17, p. 318-319):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DA INSURGÊNCIA CONTRA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL QUE JÁ SE DECIDIU TER SIDO COMPROVADAMENTE DECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Insiste o agravante que o recurso especial não é intempestivo, ao contrário do entendimento expendido pela Corte de origem, pela decisão monocrática do agravo em recurso especial e pelo entendimento desta Seta Turma demonstrado no acórdão proferido no primeiro agravo regimental interposto, no acórdão dos embargos de declaração no agravo regimental, e, novamente, neste acórdão do agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, em que nenhum argumento novo foi trazido para alterar todas estas decisões.



    2. Conforme já mencionado, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do Código de Processo Civil - CPC não incide sobre os processos de competência da justiça criminal, sendo que o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão" (AgRg no AREsp n. 2.016.595/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022). Precedentes. 



    3. Reprisa-se que este Sodalício entende que "[a] contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial e, portanto, não pode modificar os prazos processuais" (AgRg no AREsp n. 1.957.026/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). Precedentes. 



    4. Confirma-se, novamente, que, compulsando-se os autos, verificou-se que o acórdão da origem, proferido nos embargos de declaração contra a apelação criminal, foi remetido para ciência do agravante e certificada a intimação eletrônica em 16/12/2020 (quarta-feira – e-STJ fl. 1.654). Assim, tendo o dia subsequente (17/12/2020 – quinta-feira) como dies a quo, findou o prazo para recorrer em 31/12/2020 (quinta-feira). Todavia, o recurso especial foi protocolado apenas em 3/2/2021, após escoado o prazo legal. Ainda que se considerasse a suspensão dos prazos no período de 20/12/2020 a 20/1/2021, o apelo nobre também seria intempestivo, pois, como dito, o vencimento do prazo durante o recesso forense apenas prorroga o termo final para o primeiro dia útil seguinte, que, no caso, foi o dia 21/1/2021 (quinta-feira). 



    5. Segundo agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 158, § 1º, do CP, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; b) em sede recursal, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo e do Ministério Público, elevando a pena imposta para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão; c) em seguida, o ora paciente interpôs recurso especial, observando o prazo assinalado pelo sistema eletrônico do TJSC (e-proc), contudo o recurso deixou de ser admitido em razão da intempestividade; d) interposto o agravo em recurso especial, os autos foram remetidos ao STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por intempestividade, tornando definitivo o acórdão condenatório; e) devido ao óbice aplicado, não foram analisados os equívocos operados na dosimetria da pena, consistentes no “bis in idem” na aplicação da agravante, na fixação do quantum de redução concernente à atenuante da confissão espontânea fora do parâmetro adotado pela jurisprudência e sem fundamentação para tanto, bem como no reconhecimento de causa de aumento incabível em relação ao paciente (§ 1º do art. 158 do Código Penal).



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a suspensão de eventual ordem de prisão e o recolhimento do respectivo mandado, caso já expedido. No mérito, pugna pelo reconhecimento da tempestividade do recurso especial interposto pelo paciente, com o retorno dos autos ao STJ para apreciação do mérito do recurso. Caso assim não se entenda, pede a concessão da ordem, ainda que de ofício, para “(i) excluir a agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal; (ii) aumentar o quantum de redução relativa à atenuante da confissão para 1/6 (um sexto); e, por fim, (iii) excluir a causa de aumento constante do § 1º do art. 158 do Código Penal.”



    É o relatório. Decido.



    1. De início, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela intempestividade do recurso especial interposto pela defesa, nos seguintes termos (eDOC 17, p. 324-325):



    “[...]



    Repriso, ainda, que, no acórdão do julgamento do primeiro agravo regimental, esta Turma ressaltou escorreitamente que: (i) "segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as informações constantes dos sistemas eletrônicos das instâncias de origem têm caráter meramente informativo, não se sobrepondo aos entendimentos consolidados de que o vencimento do prazo recursal deve ser acompanhado pela parte que tem interesse em recorrer e de que o vencimento durante o recesso forense apenas transfere a data final para o primeiro dia útil após o término de tal período" (e-STJ fls. 1.994/1.995, grifei); (ii) "a decisão monocrática e o acórdão embargado que a confirmou foram claros em afirmar que o recurso especial, no caso, é intempestivo porque, tendo prazo final vencido durante o recesso – 31/12/2020 –, o apelo nobre, de caráter penal, é contado em dias corridos, tendo o recesso forense a mera consequência de transferir o fim do prazo recursal para o 1º dia útil após o final do recesso"; (iii) "a questão foi claramente dirimida mediante afirmação de que 'o vencimento do prazo durante o recesso forense apenas prorroga o termo final para o primeiro dia útil seguinte, que, no caso, foi o dia 21/1/2021 (quinta-feira)' (e-STJ fl. 1.928), sendo certo que o recurso deveria ter sido protocolado no primeiro dia útil após o fim do recesso forense, ou seja, 22/1/2021; tendo, entretanto, sido apresentado apenas em 3/2/2021, muito depois do reinício das atividades do Judiciário, mostrando-se, portanto, intempestivo, independentemente das informações constantes do sistema eletrônico do Tribunal de origem ou de site da internet"; e (iv) "o fato de o acórdão ora impugnado ter mencionado que é intempestivo o recurso especial que não observa a transferência do dia do vencimento para o primeiro dia útil seguinte ao fim do recesso forense, estipulado no Código de Processo Civil, que rege a matéria em geral, e no Código de Processo Penal, que rege o caso concreto e determina que o prazo é contado em dias contínuos/corridos e não em dias úteis, não configura a contradição interna necessária ao acolhimento dos embargos declaratórios, posto que, repita-se, ficou claro que o apelo nobre foi protocolado após o prazo de 15 dias contínuos e, ainda mais, muito tempo após o fim do recesso forense, de modo que, sob qualquer das duas perspectivas (protocolo no último dia mediante contagem via transcurso de dias corridos ou no primeiro dia útil após o fim do recesso forense), o recurso especial em questão é intempestivo" (e-STJ fl. 2.031, grifei).



    Diante dessas considerações, já várias vezes esclarecidas, não há como se afastar a intempestividade do recurso especial e, como pretende novamente o agravante, analisar as teses de mérito nele apresentadas.



    [...]”.



    Nesse contexto, ressalto a jurisprudência desta Corte, firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. No entanto, verifico a existência de ilegalidade flagrante a ser aferida de pronto, apenas no que diz respeito às alegações de bis in idem na dosimetria da pena.



    2.1. Inicialmente, ressalto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    2.2. Na espécie, o Magistrado sentenciante condenou o ora paciente pelo crime de extorsão, procedendo à dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 10, p. 71-72):



    “[...]



    GERALDO ALFREDO PEDRINI



    Analisando as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade (como grau de reprovação da conduta) é intensa. Além das circunstâncias que qualificam o crime, outros fatores merecem destaque, dentre os quais, que não se confundem com as elementares do delito, temos que o réu foi o contratante e o mandante da ação criminosa. Como consequência, houve o prejuízo superior a R$ 100.000,00, ressaltando que a perda patrimonial é enquadrada como exaurimento do crime em análise. Os demais vetores não desfavorecem o agente.



    Em face disso, atento aos vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências), estabeleço a pena base a ser resgatada pelo réu Geraldo Alfredo Pedrini em 5 anos de reclusão, e a pena de multa-tipo, guardada a devida proporcionalidade (regra de três, vide Ap. Crim. 2004.001169-5, rel. Des. Carstens KiShler - TJSC), em 68 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo da época do fato (vide rendimentos do réu — fl. 265), corrigidos monetariamente desde aquela data. 



    Na segunda fase da dosimetria penal, observo que o acusado confessou em parte o delito que lhe foi imputado, admitindo a contratação de Antonio e de João. Assim, reduzo a pena em 6 meses.



    Pela terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena prevista no § 1° do artigo 158, majoro a pena de 4 anos e 6 meses em 1/3 (um terço). Resulta, em definitivo, na pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, e na pena de multa-tipo equivalente a 90 dias-multa, mantido o valor unitário já estabelecido na primeira fase da dosimetria da pena.”



    Em apelação, o TJSC deu parcial provimento ao recurso do ora paciente, bem como ao do Ministério Público, para decotar da dosimetria a circunstância judicial da culpabilidade e reconhecer a agravante prevista no art. 62 do CP, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 15, p. 120-123):



    “[...]



    Infere-se que a autoridade judiciária considerou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. 



    Sobre a culpabilidade asseverou que " Analisando as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade (como grau de reprovação da conduta) é intensa". Portanto, o incremento ocorreu à mingua de qualquer fundamentação legal, devendo ser extirpado do cálculo dosimétrico.



    [...]



    Em relação às consequências do crime, fundamentou que "Como consequência, houve o prejuízo superior a R$ 100.000,00, ressaltando que a perda patrimonial é enquadrada como exaurimento do crime em análise". 



    Observa-se, neste ponto, que a argumentação utilizada pelo decisor merece respaldo, visto que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima extrapola o esperado para o tipo penal, notadamente porque foi constrangida a transferir R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em dinheiro de sua conta bancária, além de assinar o documento de transferência de sua caminhonete Ford Ranger.



    [...]



    Por fim, no que concerne às circunstâncias do crime, o magistrado decidiu em relação ao apelante Geraldo que "Além das circunstâncias que qualificam o crime, outros fatores merecem destaque, dentre os quais, que não se confundem com as elementares do delito, temos que o réu foi o contratante e o mandante da ação criminosa" 



    É sabido que as circunstâncias do crime, de acordo com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, trata-se dos "elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito" (Código pena comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.484) 



    Dito isso, infere-se que o agravamento da pena pelo desvalor conferido ao referido vetor deve ser mantido no cômputo da condenação, porque a motivação inscrita na sentença, de fato, a justifica. Isto porque, o fato de o réu ter atuado como mandante, justifica escorreitamente o incremento da pena-base sob a rubrica da circunstância do crime.



    Na segunda fase de aplicação da pena, o Ministério Público requer o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 62, I, em relação aos réus Geraldo e Wanderei e da qualificadora prevista no art. 62, IV, em desfavor dos réus João Miguel, Antônio Bartho e Jacson; bem como o afastamento da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Geraldo.



    Ab initio, não há falar em reconhecimento de qualificadora em relação ao réu Wanderlei, ante a manutenção de sua absolvição. Portanto, prejudicado o recurso no ponto. 



    Em relação aos réus Geraldo, João Miguel, Antônio Bartho e Jacson, razão assiste ao Ministério Público. 



    Dispõe o art. 62, I e IV do Código Penal: 



    Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:



    I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;



    [...]



    IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa



    Em relação ao incido I, leciona a doutrina que "nesta hipótese manda a lei punir com mais rigor o autor intelectual da empreitada, aquele que promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais codelinquentes, pois é evidente a maior censurabilidade da sua atuação" (DELMANTO, Celso [et. al.] Código Penal Comentado, 9g ed. rev., atual. ampl. São Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 273). 



    O apelado Geraldo assumiu efetivo papel de autor intelectual da empreitada criminosa, pois além de contratar Antônio Bartho e João Miguel, também indicou quais seriam os objetos e valores perseguidos, bem como apontou para qual conta bancária seria transferido o dinheiro e disse para quem seria destinada a caminhonete Ranger. 



    Portanto, deve-se incidir a qualificadora em comento para o apelado Geraldo.



    [...]



    Quanto ao pedido de afastamento da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Geraldo, razão não assiste ao Ministério. 



    Extrai-se do interrogatório do réu Geraldo, tanto na fase administrativa quanto sob o crivo do contraditório, que confessou ter contratado os serviços de João Miguel para cobrar uma dívida de Lodimar, decorrente de supostos desvios nas empresas Texdril e Malhas Trezes. Portanto, verifica-se que houve a confissão, ainda que na forma qualificada, já que negou ter anuído com o emprego de violência ou grave ameaça.”



    2.3. Como se vê, o Tribunal de origem manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de o ré Geraldo Pedrini ter atuado como contratante e mandante da ação criminosa, ao mesmo tempo em que reconheceu a agravante prevista no art. 62, I, do CP, sob o fundamento de que ele “assumiu efetivo papel de autor intelectual da empreitada criminosa, pois além de contratar Antônio Bartho e João Miguel, também indicou quais seriam os objetos e valores perseguidos, bem como apontou para qual conta bancária seria transferido o dinheiro e disse para quem seria destinada a caminhonete Ranger”. 



    Nesse contexto, é possível visualizar a existência de dupla valoração do fato de o acusado ser mandante e contrante da empreitada criminosa, uma vez que tal conduta se insere na descrição contida no art. 62, I, do CP, que prevê o agravamento de pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”.



    Isso porque, segundo consta dos depoimentos transcritos nos autos, o ora paciente teria se reunido com os corréus com a finalidade de contratá-los para fazer uma “cobrança de dívida” que envolvia a transferência de um veículo e a recuperação de um disquete com registros da contabilidade, cujas informações estariam sendo usadas pela vítima para fazer chantagem, além de dar “uma surra” na pessoa, transmitindo, na ocasião, as informações necessárias para a realização da “tarefa” e prometendo o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) caso houvesse êxito total na empreitada. 



    No ponto, extraio o seguinte excerto do acórdão condenatório (eDOC 15, p. 110):



    “Inicialmente, pela narrativa de todos os envolvidos, é incontroverso que Geraldo, a partir da indicação de Antônio Bartho, contratou João Miguel para cobrar a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). João Miguel, por sua vez, se valeu do suporte de Antônio e de Jacson para realizar tal ato. 



    Além disto, tanto o ofendido quanto os acusados Antônio e João Miguel deixam claro que o serviço encomendado por Geraldo também incluía a apropriação de um disquete contendo informações contábeis e a transferência da caminhonete Ranger, além agredirem fisicamente a vítima no final do desfecho.”



    Como se vê, da leitura da sentença e do acórdão condenatórios extrai-se que as diretrizes transmitidas pelo ora paciente aos corréus estão atreladas à própria contratação para a empreitada criminosa. Portanto, os mesmos fatos não poderiam ser utilizados, na dosimetria, tanto para elevar a pena-base quanto para configurar a agravante contida no art. 62, I, do CP, sob pena de configurar bis in idem.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 180, caput, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. 3. Recurso do Ministério Público contra decisão que reconheceu o tráfico privilegiado. 4. Fundamentação inidônea. Quantidade de droga utilizada como elemento tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição, configurando indevido bis in idem, em contrariedade ao tema 712. 5. Impossibilidade de aferir a dedicação às atividades ilícitas em razão do concurso de delitos. 6. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade na via estreita do mandamus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.704 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.08.2024, grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO DELITO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem. 4. A inobservância do dever de cuidado caracterizador da imprudência decorreu da condução do veículo, pelo paciente, em via pública com desrespeito aos limites de velocidade, ocasionando a morte da vítima, circunstâncias elementares do tipo. 4. À míngua de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base há de permanecer no mínimo legal. 5. Ordem concedida de ofício.” (HC 117599 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.02.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA POR TRIBUNAL ESTADUAL. DECISÃO DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -- STJ, QUE NÃO CONHECEU DE WRIT AO FUNDAMENTO DE AINDA SEREM CABÍVEIS EMBARGOS INFRINGENTES, BEM COMO DE NÃO SER POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. [...] Hipótese em o acórdão condenatório, para aumentar a pena, considerou exclusivamente o fato de o acusado ser prefeito, afirmando expressamente serem favoráveis as demais circunstâncias judiciais. Sendo a qualidade de prefeito inerente ao tipo inserto no art. 1º, inciso I, do DL n.º 201/67 -- e, como tal, considerada pelo legislador ao estipular os dois anos para sanção mínima --, não pode ser levada em consideração para aumentar a reprimenda, sob pena de bis in idem. Habeas corpus deferido para desde logo reduzir a pena aplicada ao mínimo legal e, em conseqüência, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, à base da pena concreta, calculada da data do fato à do recebimento da denúncia.” (HC 83510, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 07.10.2003) 



    No mesmo sentido: AP 565 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2018; HC 134.193, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.11.2016, HC 121.853, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2014.



    Assim, verificada a situação de bis in idem, incompatível com o princípio da individualização da pena, deve ser decotada da dosimetria a negativação das circunstâncias do crime.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que refaça a dosimetria da pena do paciente (Apelação Criminal 0000671-88.2004.8.24.0050) para decotar as circunstâncias do crime, devendo proceder, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, bem como ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente